Tribunal: TJPA
Processo: 0802446-44.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802446-44.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS DO CARMO MOUGO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crime do art.33 da lei nº 11.343/06. denúncia oferecida. alegada negativa de autoria, ausência de indícios suficientes e atipicidade da conduta. descabimento. impossibilidade de exame na via eleita, matérias que exigem reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita do writ. alegação de ofensa à inviolabilidade do domicílio. inocorrência. crime permanente. flagrância que dispensa autorização judicial. fundada razão. alegada ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar e de motivação idônea e concreta do decreto prisional. improcedência. decreto devidamente fundamentado. necessidade de se resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. gravidade concreta do delito e periculosidade do coacto. risco evidente de reiteração delitiva. réu que foragiu da delegacia de polícia, sendo recapturado mais de um mês depois. segregação cautelar devidamente justificada. alegada desnecessidade da custódia diante do elevado risco de contágio de covid19. improcedência. alegação genérica. ausência de comprovação de doença grave ou de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo coronavírus. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa. insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1. Não merecem prosperar as alegações de negativa de autoria, ausência de indícios suficientes, bem como de atipicidade da conduta, em razão da suposta apreensão de pequena quantidade de drogas na residência do coacto. Os indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva restaram demonstrados, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do writ, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

2. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, sendo prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio disposta no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em ilegalidade do flagrante diante da ausência de mandado de busca e apreensão. A ocorrência do crime permanente foi confirmada no momento da atuação policial, mediante a apreensão da droga, o que confere licitude à situação de flagrante.

3.
In casu
, consta do decreto prisional que a entrada dos policiais na propriedade do paciente se deu em prosseguimento ininterrupto às diligências iniciadas anteriormente. Além da denúncia anônima, os policiais receberam informações e se dirigiram ao local para diligenciar e, ao chegarem, realizaram o flagrante em conformidade com a lei. Consta dos autos, inclusive, depoimento de usuário de drogas que estava no local, confirmando que já comprou drogas do acusado. Ademais, ao ingressar na residência, lograram êxito em encontrar no quarto 03 (três) papelotes de OXI, bem como uma pedra grande, além de diversas sacolas e linhas que, aliados a forma de condicionamento da droga, evidenciam mercancia, e não consumo.

4. O juízo
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente o decisum, de forma idônea e concreta, descrevendo a natureza e quantidade da droga, ressaltando, inclusive, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do coacto, assim como o risco evidente de reiteração delitiva, ao considerar que o autuado é pessoa envolvida com a criminalidade, com diversos crimes em sua certidão de antecedentes, inclusive com sentença condenatória. Entendeu pela necessidade da prisão preventiva, na medida em que, mesmo tendo a oportunidade de recorrer em liberdade, o autuado continua a cometer crimes, o que demonstra que oferece risco à ordem pública. Salientou, ainda, que o paciente é pessoa envolvida com a criminalidade, dada a estrutura da sua “biqueira” em Oeiras do Pará. Vale ressaltar a imprescindibilidade da custódia para resguardar a futura aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente se encontrava foragido, vez que foi preso em flagrante no dia 04/01/2021 e teve a prisão convertida em preventiva, em 07/01/2021, e foragiu da DEPOL no dia seguinte, em 08/01/2021, vindo a ser recapturado, em 22/02/2021, demonstrando sua clara intenção de não colaborar com a instrução processual e se furtar à aplicação da lei penal.

5.

Quanto à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos.

6. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

7. Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

8. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pel
o Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 13 de abril de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com Pedido de Liminar, impetrado em favor de MARCOS DO CARMO MOUGO, preso em flagrante delito no dia 04/01/2021, com sua custódia convertida em preventiva em 07/01/2021, acusado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará.

O impetrante aduz que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) ausência de indícios de autoria e materialidade delitivas; b) quantidade ínfima de droga apreendida, caracterizando uso; c) ilegalidade do flagrante, diante da violação de domicílio do paciente; d) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; e) integridade física ameaçada no ambiente carcerário e risco de contágio de COVID-19, o que o levou a empreender fuga; e) presença de qualidades pessoais favoráveis. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogado o mandado de prisão preventiva.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas pela autoridade coatora. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pelo juízo singular que a guarnição da Polícia Militar do município de Oeiras do Pará recebeu informações de que o paciente comercializava drogas em sua residência, e efetuou diligências. Na casa do acusado, no momento da diligência, estavam os nacionais Yasmim Bailieiro Moreira (companheira do denunciado), Mateus do Carmo Mougo (irmão do denunciado) e Mayck Araujo de Souza. Uma vez no local, a guarnição policial efetuou buscas e encontrou na residência 03 (três) papelotes de OXI, bem como uma pedra grande, que juntos somam 11g (onze gramas) de substância entorpecente destinada ao comércio. Consta da peça acusatória que a testemunha Mayck Araujo de Souza, em seu depoimento, afirma que é usuário de drogas e que regularmente compra entorpecentes com o coacto. O paciente foi preso em flagrante, em 04/01/2021, e teve a sua custódia convertida em preventiva. O Órgão Ministerial ofereceu denúncia, em 28/03/2021, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Em 31/03/2021, o juízo singular determinou a notificação do acusado para apresentar defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 55 da lei nº 11.343/2006.

Eis a suma dos fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVAS

Não merecem prosperar as alegações de
negativa de autoria e ausência de indícios de provas suficientes, bem como de
atipicidade da conduta,
em razão da suposta apreensão de pequena quantidade de drogas na residência do coacto
.

Constata-se que
o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO

Sustenta, o impetrante, que a prisão em flagrante do coacto está eivada de vícios, diante da violação do domicílio do coacto e ausência de mandado de busca e apreensão
.

A leitura do decreto preventivo e demais documentos acostados aos autos permite constatar que a entrada dos policiais na propriedade do paciente se deu em prosseguimento ininterrupto às diligências iniciadas anteriormente. Consignou o magistrado que além de denúncia anônima, os policiais receberam informações e se dirigiram ao local para diligenciar e, ao chegarem, realizaram o flagrante em conformidade com a lei. Consta dos autos, inclusive, depoimento de usuário de drogas que estava no local, confirmando que já comprou drogas do acusado. Ademais, ao ingressar na residência, lograram êxito em encontrar no quarto 03 (três) papelotes de OXI, bem como uma pedra grande, que juntos somam 11g (onze gramas) de substância entorpecente, além de diversas sacolas e linhas que, aliados a forma de condicionamento da droga, evidenciam mercancia, e não consumo.

Desse modo, tendo o crime de tráfico de drogas natureza permanente, afigura-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida, como pretende a impetração. Nessa esteira, o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio disposta no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em ilegalidade do flagrante diante da ausência de mandado de busca e apreensão. Ademais, a ocorrência do crime permanente foi confirmada no momento da atuação policial, mediante a apreensão da droga, não havendo que se falar em ausência de situação de flagrante.

No mesmo sentido a jurisprudência dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE
. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. APETRECHOS. EVIDENCIADA DEDICAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2.
Segundo jurisprudência firmada nesta Corte,
o crime de tráfico de drogas, na modalidade de guardar ou ter em depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do art. 5 º, inciso XI, da Constituição Federal
. 3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 4. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de que os agentes estatais já tinham informação de que na residência do acusado estaria ocorrendo o tráfico de drogas, informações inclusive confirmadas por vizinhos próximos que falavam ser constante o tráfico de entorpecentes no local. Ainda, relataram que "no dia estavam realizando rondas e quando estavam próximos da residência apagaram a luz da viatura para evitarem serem vistos, momento em que visualizaram três homens na frente da casa do acusado, sendo que dois se evadiram e um correu para o interior. Que adentraram a casa e encontraram o homem que fugiu, revistando-o e depois acionaram a guarnição com os cães farejadores." Na ocasião, lograram êxito em apreender a quantidade de drogas contida no auto de exibição e apreensão - 23,55g de maconha; 5,12g de cocaína; e 94,62g de crack -, além de apetrechos típicos da prática do tráfico, como balança de precisão, rolo de papel filme, e rádio comunicador. 5. Considerando a natureza permanente do delito de tráfico e estando devidamente registrada a justa causa para ensejar o o ingresso dos agentes de polícia no domicílio do réu, como acima destacado, conclui-se que não se identifica a manifesta ilegalidade sustentada pela defesa.

6. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 7. Como é cediço, o legislador ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). 8. Assentado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, que o paciente faz do comércio ilícito de entorpecentes uma atividade habitual, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 9. Writ não conhecido" (HC n. 437.178/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/06/2019, grifei).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DECORRENTE DA FALTA DE REGISTRO ESCRITO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS VERBETES SUMULARES N.o 282 DA SUPREMA CORTE E N.º 211 DESTA CORTE SUPERIOR. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE.
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES SOBRE A PRÁTICA DO ILÍCITO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A tese de nulidade decorrente da falta de registro escrito da sentença condenatória não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Carece a questão, portanto, de prequestionamento, incidindo as Súmulas n.º 282 da Suprema Corte e n.º 211 desta Corte Superior. 2. Nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 3. O tráfico ilícito de drogas é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e apreender a substância entorpecente que nele for encontrada, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão.

4.
No caso concreto, a entrada na residência pela autoridade policial foi precedida de fundadas razões que levaram à suspeita da prática do crime, mormente pelo fato de que existiam denúncias apontando o Agravante como traficante local, sendo que os milicianos visualizaram o Acusado portando porções da droga. O Réu, ao perceber a presença dos agentes da lei, tentou dispensar os entorpecentes
. 5. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções. 6. Agravo regimental desprovido" (AgRg no AREsp n. 1.371.623/SC, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 30/04/2019, grifei).

DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL.

Observa-se,
in casu
, que o magistrado fundamentou a custódia preventiva especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública, conforme consta da parte que interessa do
decisum,

in verbis
:

“No caso do autuado, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se justifica, pois evidenciada a materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti).
Verifica-se que a pessoa autuada foi presa com o objeto do crime, a droga, acondicionada para a venda, hipótese que se enquadra ao art. 33 da Lei 11343/06.

A quantidade e os demais objetos encontrados (sacolas, linhas, a forma de condicionamento da droga) evidenciam mercancia, e não consumo.
Necessário destacar que os depoimentos dos policiais que abordaram o flagranteado foram uníssonos e convergentes, como se observa do auto de prisão. Outrossim, o laudo provisório atestou que a substância se caracteriza como droga para fins do art. 33 da Lei 11343/06. Mais que suficiente, portanto, o fumus
comissi delicti
, tanto para o tráfico.

Máxima vênia ao pedido de defesa,
não se trata unicamente de denúncia anônima ou ingresso indevido em domicílio, mas sim de situação de flagrante, em que os policiais receberam informações e se dirigiram ao local para diligenciar.
Ao chegarem, realizaram o flagrante em conformidade com a lei. Devo salientar que
consta nos autos depoimento de usuário de drogas, que estava no local, confirmando que já comprou drogas do acusado.
Portanto, em uma análise perfunctória pelos elementos colhidos, não houve qualquer ilegalidade que macule o auto de prisão em flagrante.

A jurisprudência dos Tribunais superiores é uníssona no sentido de que é possível a entrada em domicílio sem autorização judicial nos casos de prisão em flagrante quando houverem fundadas razões: A Suprema Corte definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 8/10/2010). (REsp n. 1498689/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018). Sabe-se que a inviolabilidade de domicílio prevista na CF não é uma garantia absoluta, que permite exceções, sobretudo em caso de flagrante delito. Em sendo observada a ocorrência de um estupro, de um roubo, de homicídio, e até mesmo de tráfico de drogas (nas modalidades trazer consigo, ter em depósito, guardar que configuram o crime permanente), é possível – deveras, é um dever, uma obrigação – que os agentes de segurança (policiais) ingressem no domicílio, mesmo sem autorização de quem quer que seja, para cessar a ação criminosa. Se prevalecesse o raciocínio oposto (no sentido de que seria obrigatória a autorização do proprietário do domicílio), seria admitido então um local inviolável para a prática de crimes. É inviável imaginar a ocorrência de tortura ou de um estupro (de quaisquer outros crimes) num domicílio com a garantia de sua inviolabilidade. Certamente, tal raciocínio não se sustenta. Não há, portanto, qualquer vício ou ilegalidade na abordagem policial, uma vez que se deu de acordo com os ditames legais e jurisprudenciais. Havia um crime permanente, o que autoriza a ação para cessar a ação delituosa.
No caso dos autos, especialmente, como referido, os policiais militares colheram elementos prévios e, inclusive, receberam informações de um usuário de drogas (identificado e ouvido pela autoridade policial) que seguidamente comprava entorpecentes do flagranteado, além, é claro, de terem apreendidos bens indiciários da atividade de tráfico.

Ou seja,

não se trata unicamente de suposta invasão irregular do domicílio, mas sim de abordagem embasada em vários elementos sobre a ocorrência de um crime em flagrante delito
. Quanto ao segundo requisito, presente uma das situações previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, especificamente a garantia da ordem pública, autorizando a prisão cautelar (
periculum libertatis
), de forma a impedir o réu de continuar praticando o crime de tráfico, que causa mazelas irreparáveis na sociedade. Com efeito,
infere-se do auto de prisão em flagrante que o autuado é pessoa envolvida com a criminalidade, com diversos crimes em sua certidão de antecedentes, inclusive com sentença condenatória (processo n. 00048783420168140036).
Por essa razão, a prisão preventiva é a medida que se impõe, na medida em que, mesmo tendo a oportunidade de recorrer em liberdade, o autuado continua a cometer crimes, o que demonstra que oferece risco à ordem pública. (...)

A ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a manutenção da liberdade de quem o pratica, neste momento, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão. Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso, a ousadia para a prática da venda de drogas, e principalmente a periculosidade do acusado, demonstrada pelo seu envolvimento com o crime. Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar da pessoa autuada, apontada como autora do delito supra evidenciado. É de bom alvitre salientar que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, não só a fim de evitar a continuidade do crime de tráfico, mas também para resguardar a ordem pública da criminalidade. Isso porque, como já mencionado, o flagranteado estava recorrendo em liberdade, e mesmo assim, continua a cometer delito. ANTE O EXPOSTO, mantenho a prisão cautelar do flagranteado MARCOS DO CARMO MOUGO, convertendo-a em prisão preventiva, na forma do artigo 312 do CPP, visando a garantia da ordem pública. Anoto que, sobre as instruções de não encarceramento em razão do covid-19, tais RECOMENDAÇÕES não têm caráter vinculante e visam dar eficácia às medidas tomadas pela Autoridades Sanitárias e de Saúde Publica do País e do mundo com intuito de evitar a propagação de infecção pelo novo coronavirus - COVID-19, conforme a evolução da doença e acabam destacados casos especialíssimos que mereçam a atenção do Magistrado. Nesse sentido, conforme amplamente divulgado, a principal regra é o confinamento, pois sem contato, absolutamente lógico, não há transmissão (por isso o fechamento de escolas, comércios, repartições públicas e interrupções de atividades esportivas, de lazer e visitas a presídios). Ou seja, a manutenção do preso custodiado não pode ser vista como medida que vai prejudicar sua saúde. Não fosse isso, se o custodiado violou as normas penais, forçoso reconhecer que, provavelmente, fora do cárcere, violará também as normas sociais de confinamento. Portanto, inexiste qualquer motivo lógico e razoável para deixar de decretar prisão por motivo de doença que até então sequer infectou o flagranteado”.

Em análise ao excerto acima transcrito, evidencia-se a observância ao disposto no art.312 do CPP.
O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente o
decisum
, de forma idônea e concreta, descrevendo a natureza e quantidade da droga, ressaltando, inclusive,

a gravidade concreta do delito e a periculosidade do coacto, assim como o risco evidente de reiteração delitiva, ao considerar que
o autuado é pessoa envolvida com a criminalidade, com diversos crimes em sua certidão de antecedentes, inclusive com sentença condenatória (processo n. 00048783420168140036). Por essa razão, a prisão preventiva é a medida que se impõe, na medida em que, mesmo tendo a oportunidade de recorrer em liberdade, o autuado continua a cometer crimes, o que demonstra que oferece risco à ordem pública.
Salientou, ainda, que
o paciente é pessoa envolvida com a criminalidade, dada a estrutura da sua “biqueira” em Oeiras do Pará.

Ademais, vale ressaltar a
necessidade da custódia para resguardar a futura aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente se encontrava foragido, constando das informações do juízo coator que foi preso em flagrante no dia 04/01/2021 e teve a prisão convertida em preventiva em 07/01/2021. No dia seguinte, 08/01/2021, o paciente foragiu, vindo a ser recapturado em 22/02/2021. Consignou, inclusive, que
o paciente foragiu da DEPOL, demonstrando sua clara intenção de não colaborar com a instrução processual e se furtar à aplicação da lei penal, permanecendo nessa condição desde o dia 08/01/21 até o dia 22/02/21. Se assim não fosse, não teria foragido com audácia da DEPOL, inclusive com apoio de terceiros (provavelmente membros de organização criminosa)
.

Nessa esteira, além da evasão do distrito da culpa, que demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar a aplicação da lei penal, deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza altamente deletéria da droga apreendida, qual seja oxi.

Assim sendo, não há que se falar em fundamentação genérica, ausência de motivação ou de justa causa. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais no município em questão.

No mesmo sentido,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PCC. ALEGADA IRREGULARIDADE NA PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO SUPERADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - Eventual irregularidade na prisão temporária resta superada pela superveniência de novo título a embasar a segregação cautelar, qual seja, a prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese,
o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente interceptações telefônicas realizadas por período considerável, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o recorrente em tese integraria complexa organização criminosa, com atuação permanente, voltada para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, além de ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que também justifica a prisão preventiva pelo fundado receio de reiteração delitiva (precedentes).

IV - "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

V -
In casu
, não há falar em nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica, pois o magistrado autorizou a medida com fulcro no preenchimento dos requisitos do art. 2º, da Lei 9.296/96, vale dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria delitiva, que a prova não poderia ser feita por outros meios e que o fato investigado constituía infração penal punível com pena de reclusão. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 78.150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017).

No que concerne à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça, por meio da Súmula nº 08 do TJ/PA).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 13 de abril de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 15/04/2021